Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-98.2022.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – DELITOS DOS ARTIGOS 309 DO CTB E 330 DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade das provas que embasaram a condenação, com base na alegação de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal – Afastamento – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de redução da reprimenda – Materialidade e autoria delitivas nitidamente

Ementa:
APELAÇÃO – DELITOS DOS ARTIGOS 309 DO CTB E 330 DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade das provas que embasaram a condenação, com base na alegação de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal – Afastamento – Pleitos de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, de redução da reprimenda – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.